Tribunal: STF
Processo: ARE 1564260
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crimes de atentado violento ao pudor e estupro de vulnerável, ambos na modalidade tentada. Pleito absolutório. suposta ausência de provas capazes de amparar a condenação. Não acolhimento. Presença de elementos probatórios suficientes para demonstrar a configuração do ilícito. Crimes contra a dignidade sexual. Recurso especial parcialmente provido. Perda superveniente do objeto. Recurso extraordinário prejudicado. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que julgou  prejudicado  o recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto.



    IV. Dispositivo e tese



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.